Tribunal: TJMT
Processo: 0008911-11.2018.8.11.0059
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008911-11.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RENAN FERREIRA DE SOUZA - CPF: 066.163.941-07 (APELANTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), ALAM PEREIRA ARAUJO - CPF: 124.106.946-83 (APELANTE), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (ADVOGADO), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ALAM PEREIRA ARAUJO - CPF: 124.106.946-83 (APELADO), LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (ADVOGADO), RENAN FERREIRA DE SOUZA - CPF: 066.163.941-07 (APELADO), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RENAN FERREIRA DE SOUZA - CPF: 066.163.941-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TATIANE MARTINS CARNEIRO - CPF: 100.090.636-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DA
SOCIETAS SCELERIS
– VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE, COM CLARA DIVISÃO DE TAREFAS, DESTINADO AO TRÁFICO DE DROGAS –
REDUÇÃO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – APROXIMADAMENTE 18 KG (DEZOITO QUILOGRAMAS) DE MACONHA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – MANTENÇA – JUSTIFICATIVA IDÔNEA – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA DE OFICIO – READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA –
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– DESCABIMENTO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO –
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
– IMPOSSIBILIDADE FRENTE AO DISPOSTO NO ART. 33, § 2o, “A” DO CP –
QUANTUM
DA PENA SUPERIOR A 08 ANOS –
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
– REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO (ART. 44, INCISO I, DO CP) –
DETRAÇÃO PENAL
– A APLICAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO É POSSÍVEL QUANDO RESULTAR NO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA CONDIÇÃO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS –
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– INVIABILIDADE – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE – DIAS-MULTA E VALOR UNITÁRIO CORRETAMENTE FIXADOS, EM CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO SENTENCIADO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO DESPROVIDO
– PENA REDIMENSIONADA, DE
OFÍCIO
.

É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal.

Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente e de receptação.

A pena-base do delito remanescente de tráfico de entorpecentes merece ser estabelecida acima do patamar mínimo legal, forte na dicção do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 e circunstâncias do crime, pesando em desfavor do apelado a quantidade dos entorpecentes apreendidos (aproximadamente 18 Kg) de maconha, bem como o transporte da substância ilícita no interior de ônibus (transporte público coletivo), por cerca de 630 km (distância de Barra do Garças/MT à Porto Alegre do Norte/MT) e, consequentemente a possibilidade de exposição de “maior número de pessoas em contato com a droga, incluindo crianças e adolescentes” (STJ, HC 424248/MS; e HC 426.992/MS).

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena.

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que se dedica à prática de atividades criminosas e que faz da mercancia de drogas seu meio de vida.

“A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. [...]”
(HC 563.645/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

A imposição da pena privativa de liberdade em
quantum
superior a 8 (oito) anos e a apreensão de expressiva quantidade de droga constituem obstáculos intransponível à modificação do regime inicial semiaberto [art. 33, §§ 2o, a, e 3o, do CP], bem como mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, quando o requisito objetivo previsto no inciso I, do art. 44, do Código Penal, não for preenchido.

A detração prevista no art. 387, §2o, do CPP deve ser realizada, apenas, quando importar na alteração do regime prisional, sendo certo que, em caso contrário, trata-se de competência do juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea c, da LEP.

Não há possibilidade de redução da pena de multa quando esta guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 8911-11.2018.811.0059 (código 111346) que tramitou pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
Alam Pereira Araújo
e
Renan Ferreira de Souza,
foram condenados por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
e artigo 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento, respectivamente, da pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial no fechado, e ao pagamento de 1640 (mil seiscentos e quarenta) dias-multa.

Não se conformando com os termos da sentença
Renan Ferreira de Souza

interpôs recurso de apelação (id. 16916471), objetivando
(I)
pela absolvição, diante do princípio do
in dubio pro reo
; alternativamente
(II)
pela desclassificação da conduta típica do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, para aquela prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas;
(III)
pela substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos; e
(IV)
para recorrer em liberdade (razões recursais em id.
16916492 a 16916494).

Também irresignado (id. 16916473)
Alam Pereira Araújo
pugnou
(I)
pela absolvição, diante do princípio do
in dubio pro reo
, pois não restou provado que o apelante comercializava entorpecentes ou auferia lucro com o transporte que realizou de maneira eventual para saciar seu vício; alternativamente
(II)
pela desclassificação da conduta típica do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, para aquela prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas;
(III)
pela substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos; e
(IV)
para recorrer em liberdade (razões recursais em id.
16916487 a 16916489).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento dos recursos, a fim de manter a condenação proferida pelo juízo monocrático (id. 16917455 a 16917457).

O Ministério Público inconformado com a sentença interpôs recurso de apelação (id. 16917450), objetiva preliminarmente
(I)
pela nulidade da sentença condenatória, especialmente quanto a individualização da pena para cada apelado; e no mérito
(II)
pela reforma da dosimetria da pena em relação ao apelado Renan, devendo ser afastada a circunstância atenuante da confissão; e,
(III)
aplicar a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III da lei n. 11.343/2006 (id. 16917451 e 16917452).

Em contrarrazões, Alam Pereira Araújo, aduziu preliminarmente pela intempestividade do recurso. No mérito que seja negado provimento ao recurso (id. 16917471 a 16917473).

Igualmente, Renan Ferreira de Souza, em contrarrazões pugnou pela manutenção da sentença condenatória, com a condenação do estado em honorário advocatícios em razão da nomeação dativa (id. 16917479).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifestou pelo
acolhimento da preliminar
arguida pelo
Parquet
, a fim de anular parcialmente a sentença, especificamente na parte da dosimetria da pena dos apelados e pelo
desprovimento
dos recursos interpostos pela defesa, com base no vasto conjunto de provas, que justifica a condenação pelos crimes de tráfico ilegal de drogas e associação para o tráfico e a negativa de concessão do direito de recorrer em liberdade, restando prejudicada a análise dos pedidos relativos à dosimetria, ante a necessidade de nova valoração pelo Juízo
a quo
(id. 21938980), sintetizando com a seguinte ementa:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – I)

PEDIDO DO PARQUET
: 1
. PRELIMINAR DE
ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA
, ESPECIFICAMENTE NA PARTE DA DOSIMETRIA, POR AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA –
ACOLHIMENTO
– DECISÃO QUE NÃO OBSERVOU A EXIGÊNCIA LEGAL DE ESPECIFICAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DE CADA UM DOS RÉUS, ALÉM DE TER APLICADO ATENUANTES DE FORMA DESARRAZOADA, INCLUSIVE PARA AGENTE QUE NÃO ERA MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO CRIME – “(...) O juiz de primeiro grau, na aplicação da pena, deve se atentar aos ditames do artigo 5o, inciso XLVI e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e dos artigos 59 e 68 do Código Penal, observando o critério trifásico, sob pena de nulidade da sentença por ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena, da ampla defesa, do contraditório e da fundamentação das decisões judiciais.” (TJMT – Apelação Criminal 0000753-28.2016.8.11.0029 – Rel.: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – J.: 22/01/2019) –
II) PEDIDOS DOS RÉUS RENAN FERREIRA E ALAM PEREIRA: 2. ABSOLVIÇÃO
DE AMBOS OS CRIMES, POR AUSÊNCIA DE PROVAS, OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL –
IMPOSSIBILIDADE
– PROVAS ROBUSTAS TANTO DA TRAFICÂNCIA, QUANTO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
3.
PEDIDOS RELACIONADOS À DOSIMETRIA PREJUDICADOS, ANTE A NECESSIDADE DE NOVA VALORAÇÃO PELO JUÍZO A QUO –
4.
PRETENSÃO DE
RECORRER EM LIBERDADE
–
IMPROCEDÊNCIA
– RÉUS PRESOS DURANTE O CURSO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS APTOS A AFASTAR A NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO – PELO
ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR
ARGUIDA PELO PARQUET E
DESPROVIMENTO
DOS APELOS DEFENSIVOS.”

Em julgamento realizado em 13 de maio de 2020, foi, à unanimidade, acolhida a preliminar de nulidade da sentença arguida pelo Ministério Público, por afronta aos princípios da individualização da pena, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à comarca de origem, para que o juiz proceda à correta dosimetria da sanção penal a ser elaborada individualmente e, nos termos do artigo 68 do Código Penal, para cada condenado e para cada crime (id. 42772473 e 75124493).

Nova sentença foi prolatada, mantendo a condenação pelos crimes previstos nos artigos 33, “
caput
” e 35, “
caput
”, da Lei n. 11.343/06 fixando a pena privativa de liberdade para
Alam Pereira Araújo
, em
12 (doze) anos de reclusão
, e ao pagamento de 1.600 dias-multa, em regime inicial fechado; e, para
Renan Ferreira de Souza
, em
09 (nove) anos de reclusão
, e ao pagamento de 1.300 dias-multa, em regime inicial semiaberto, após a detração (id. 75124501 e 75124502).

O Presentante do Ministério opôs embargos de declaração buscando sanar omissão, pois ao sentenciar o magistrado não analisou a majorante de utilização de transporte público para transportar a substância entorpecente (id. 75124508), que não foi conhecido pela autoridade judicial (id. 75124541).

Inconformado,
Alam Pereira Araújo
interpôs recurso de apelação criminal, objetivando
:
(I)
que ele possa exercer o seu direito de recorrer em liberdade,
(II)
sua absolvição do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico,
(III)
a colocação da pena basilar no mínimo previsto em lei,
(IV)
a incidência da causa de diminuição do §4o, ante a ocorrência do
bis in idem
,
(V)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
(VI)
realizar a detração penal com o intuito de se alterar o regime inicial de cumprimento de pena,
(VII)
a redução da pena de multa e, por fim,
(VIII)
a concessão dos benefícios da justiça gratuita
(id. 75124564 a 75124567).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo a r. sentença condenatória intacta (id. 75124572 a 75124574).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 80438987), adotando
“per relationem”
as contrarrazões do Ministério Público, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Acusado condenado nas sanções do artigo 33, caput, c.c. artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006 –
Recurso do réu Alam
: busca:
(I)
que ele possa exercer o seu direito de recorrer em liberdade,
(II)
sua absolvição do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico,
(III)
a colocação da pena basilar no mínimo previsto em lei,
(IV)
a incidência da causa de diminuição do §4o, ante a ocorrência do bis in idem,
(V)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
(VI)
realizar a detração penal com o intuito de se alterar o regime inicial de cumprimento de pena,
(VII)
a redução da pena de multa e, por fim,
(VIII)
a concessão dos benefícios da justiça gratuita – Alegações improcedentes – Não há como o acusado ser posto em liberdade, uma vez que, a uma, a detração não influenciou na alteração do regime inicial de cumprimento de pena (fechado), bem como o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, soando ilógico soltá-lo no presente momento – Requisitos da prisão preventiva ainda se mantém presentes - Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possuem forte valor probante, para o amparo de um decreto condenatório – Provas suficientes dando conta de que o acusado possuía vinculo associativo com o corréu – Pena basilar fixada de forma escorreita – Apreensão de mais de 17 kg de maconha – Incidência do art. 42 da Lei de Drogas – Não tendo o agente preenchido, de maneira cumulativa, os requisitos do §4o, do art. 33 da Lei de Drogas, inviável a concessão da referida benesse – Pena de multa que guarda consonância com a reprimenda corporal – Não há como substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do CP –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alam Pereira Araújo
objurgando os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os acusados nas sanções do artigo 33,
caput

e artigo 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento de
12 (doze) anos de reclusão
, e ao pagamento de 1.600 dias-multa, em regime inicial fechado.

Inconformado,
Alam Pereira Araújo
interpôs recurso de apelação criminal, objetivando
:
(I)
que ele possa exercer o seu direito de recorrer em liberdade,
(II)
sua absolvição do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico,
(III)
a colocação da pena basilar no mínimo previsto em lei,
(IV)
a incidência da causa de diminuição do §4o, ante a ocorrência do
bis in idem
,
(V)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
(VI)
realizar a detração penal com o intuito de se alterar o regime inicial de cumprimento de pena,
(VII)
a redução da pena de multa e, por fim,
(VIII)
a concessão dos benefícios da justiça gratuita
(id. 75124564 a 75124567).

Consta dos autos que desde data incerta até o dia 21 de novembro de 2018 (ao menos durante o mês de novembro), na cidade de Confresa/MT, Alam Pereira Araújo e Renan Ferreira de Souza associaram-se para o fim de praticar o tráfico de drogas.

Emerge, ainda, que, no dia 21 de novembro de 2018, por volta das 08h00, nas proximidades do Guiché da empresa Verde Transportes, localizada na Avenida Betumarco, s/n, em Porto Alegre do Norte, Alam Pereira Araújo e Renan Ferreira de Souza, agindo em concurso e unidade de desígnios, adquiriram e transportaram, para fins de trafico, 17 (dezessete) tabletes de “maconha”, com peso de 17,53 kg (dezessete quilos e cinquenta e três decigramas), em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de apreensão e laudo pericial.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelos laudos de constatação de substância entorpecente, e pelo exame pericial em veículo.

No
tocante
a autoria,
em juízo
, o apelante,
Alam Pereira Araújo
, afirmou que que na data anterior a sua prisão em flagrante teria adquirido entorpecentes de uma pessoa cuja alcunha seria “Cocheira”, tendo este lhe oferecido cerca de 300g (trezentos gramas) de maconha para que ele buscasse uma encomenda no Município de Porto Alegre do Norte que estaria vindo da cidade de Barra do Garças em um ônibus da empresa “Verde Transportes”, tendo ele aceitado tal empreitada. Ainda, que a pessoa que traria a mencionada encomenda seria o corréu Renan, que ele já conhecia em razão de fazerem uso de entorpecentes juntos em uma “boca de fumo”, que supostamente pertence a “Cachoeira”. Por fim, discorreu, que ao se aproximar do ônibus em que estava Renan, este desceu do veículo com 2 (duas) malas, as colocou em seu carro, um veículo VW/Bora, cor prata, placa NKB-4810/Canabrava do Norte, momento em que foram abordados pelos policias, que efetuaram a sua prisão em flagrante.

O corréu
Renan Ferreira de Souza
,
em Juízo
, esclareceu que costumeiramente frequentava uma “boca de fumo” no Município de Confresa e que o traficante que a comandava teria lhe proposto a realização de algumas tarefas, que consistiam na busca de entorpecentes no Município de Barra do Garças e trazê-los para Confresa. Ainda, que teria realizado tal serviço por 02 (duas) vezes, agindo sempre da mesma maneira: viajava de ônibus até a cidade de Barra do Garças, local em que recebia os entorpecentes acondicionados em uma mala de viagem e, posteriormente, retornava para Confresa e, na última ocasião, para Porto Alegre do Norte, oportunidade em que Alam receberia os 17 kg (dezessete quilos) de drogas e 1 (uma) balança de precisão, que foram apreendidos durante a prisão em flagrante delito. Por fim, esclareceu que as drogas apreendidas pertenciam ao mencionado “Cachoeira”, que seria um traficante amplamente concedido pelo meio policial do Município de Confresa e que durante o seu interrogatório teria atribuído a propriedade do material entorpecente a Alam por temer represálias por parte do real dono das drogas.

Entretanto, perante a
autoridade policial
, o coacusado Renan disse que já tinha ido buscar drogas para o apelante (
Alam
) em outras 04 (quatro) oportunidades, sendo que aquela era a quinta vez, de modo que em troca dos serviços prestados recebia drogas que eram utilizadas para seu consumo próprio. Afirmou, ainda, que já transportou até 20 kg de drogas por viagem e que sempre era aguardado pelo apelante (
Alam
) em Porto Alegre do Norte/MT para irem de carro até Confresa/MT.

O policial civil Wallace Crisóstomo Freitas,
em Juízo
, narrou que cerca de 3 (três) meses antes da prisão dos acusados, houve um aumento no consumo de “maconha” no Munícipio de Confresa, de modo que se iniciou uma investigação com objetivo de localizar o responsável pela distribuição e venda da substância entorpecente. Ainda, que foram realizadas entrevistas com diversos usuários de drogas da cidade de Confresa, tendo-se chegado aos nomes dos corréus Renan e Alam como os responsáveis pelo comércio ilícito de maconha na região e que ambos estariam adquirindo as drogas em Barra do Garças e as trazendo em viagens de ônibus da empresa “Verde Transportes” para esta Comarca. Por fim, esclareceu que as diligências que levaram até a prisão em flagrante dos coacusados (Alam e Renan) se iniciaram com informação de que seria adquirida nova quantidade de entorpecentes pelos mesmos, vindos de Barra do Garças e trazidos por Renan e que, posteriormente, com o auxílio de policias de Barra do Garças descobriram em qual ônibus Renan viria para porto alegre e que o apelante (
Alam
) o receberia nesta cidade. Assim, permaneceram esperando o ônibus em que chegaria Renan e, em dado momento, avistaram o veículo que se aproximou, tendo Renan colocado dentro dele as malas contendo as drogas e a balança de precisão, momento em que foram presos em flagrante delito.

Igualmente, a testemunha policial civil Welber Francisco Correia, em Juízo, corroborou as declarações prestadas por Wallace, acrescentando que a versão de que o entorpecente pertencia ao vulgo “Cachoeira” não corresponde à realidade dos fatos, uma vez que tal pessoa se trata de usuário de entorpecentes e que residia em um local muito simples no Município de Confresa, se mostrando incompatível com uma pessoa que possui numerário financeiro suficiente para adquirir cerca de 17 kg (dezessete quilos) de drogas. Ainda, narrou que os acusados já estavam sendo investigados pela Delegacia de Polícia Civil de Confresa meses antes da prisão em flagrante, restando também demonstrada a associação dos mesmos, de modo que Renan atuava como “mula”, trazendo os entorpecentes da cidade Barra do Garças, ao passo em que Alam realizava a distribuição das drogas para outros pequenos traficantes de Confresa e região.

Portanto, ante os depoimentos prestados, visualiza que a confissão realizada pelo corréu
Renan
no inquérito policial, embora parcialmente retratada em juízo, tem valor probatório, pois foi confirmada por outros meios de prova, notadamente o depoimento dos policiais civis integrantes da equipe de investigação, pela quantidade de droga apreendida e pelo contexto em que ocorreu a prisão.

Em tempo, ressalto no que o depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

A propósito, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado n. 8
pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, para fins probatórios, os depoimentos acima mencionados não apenas são lícitos, mas, primordialmente, cruciais e norteadores da condenação, visto que não defendem interesse próprio ou escuso, mas, ao contrário, agem em defesa da sociedade.

Além do mais, deve ser salientado que para configurar o delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Lado outro, não cabe qualquer pretensão de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de posse de droga para uso próprio, ante a quantidade da substância entorpecente encontrada em poder dos réus, somada a balança de precisão e a forma como se deu a abordagem, bem como a confissão extrajudicial do apelante Renan, bem como a confissão judicial do apelante (
Alam
) e o depoimento das testemunhas, evidenciam a prática do tráfico de drogas.

Igualmente o crime de associação para o tráfico (artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), restou configurado, posto que presentes os elementos caracterizadores da infração penal, quais sejam, o número de agentes, a estabilidade e o liame subjetivo entre os réus, pois os policiais civis chegaram aos acusados após informações de que vendiam drogas na cidade de Confresa, após investigação, contando, inclusive, com informes obtidos por consumidores do narcotráfico praticado por eles.

Ademais, não se trata de mera associação eventual, mas de uma estabilidade firme e visando a prática do narcotráfico. Configura a estabilidade quando os agentes praticantes do crime de associação para o tráfico visam a um fim comum, que, no presente caso, foi a venda das drogas, obtendo-se, com isso, o ganho econômico necessário em detrimento da saúde pública.

Igualmente,
o vínculo era duradouro e permanente, haja vista, como bem afirmado pelo corréu, já era a quinta vez que se dirigia a cidade de Barra do Garças para buscar o entorpecente para o apelante, o que não se pode ignorar
.

Assim, os depoimentos e a confissão dos acusados comprovam que houve uma associação para a prática do tráfico de drogas, e que nela havia organização, constante comunicação, hierarquia, rateio de despesas e vínculo subjetivo permanente, do proprietário da droga e organizador do transporte, Alam, para quem elas prestavam o serviço de transportadoras, de forma reiterada.

Ademais, a grande quantidade de droga, aliada à forma de armazenamento e de distribuição do entorpecente, conduzem à conclusão que os envolvidos faziam do tráfico seu meio de vida, configurando o
animus
associativo, exigido no tipo penal.

Forte em tais razões, comprovadas a estabilidade e a permanência da associação, hei por bem manter a condenação imposta pelo juízo singular.

Colho da jurisprudência desta Corte Estadual:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÕES – RECURSOS DEFENSIVOS [...] AGENTES FLAGRADOS EM ATO CARACTERÍSTICO DE VENDA DE DROGAS – APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM CASA [...] DENÚNCIAS E DILIGÊNCIAS ANTERIORES QUE DENOTAM A PRÁTICA DELITIVA NA RESIDÊNCIA [...]

CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DESTINADO AO TRÁFICO DE DROGAS [...] RECURSOS DESPROVIDOS [...] Uma vez comprovado de forma insofismável que os acusados se associaram permanentemente para a prática do crime de tráfico de drogas e que eram proprietários da substância entorpecente apreendida, não se pode falar em prolação de édito absolutório [...]”
(N.U 0002094-36.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO [...] DILIGÊNCIAS POLICIAIS [MONITORAMENTO MEDIANTE CAMPANA [...] E APREENSÃO DE DROGAS] DESCRITAS COERENTEMENTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS - IDONEIDADE - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - PRIMEIRO APELANTE RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO IMEDIATA DAS DROGAS - TRAFICÂNCIA COMPROVADA [...] DIVISÃO DE TAREFAS HABITUAL - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS [...] PERÍODO DE INVESTIGAÇÕES [...] LIAME SUBJETIVO - CONJUGAÇÃO DE VONTADES - PERMANÊNCIA DO VÍNCULO [PARA FINS DE TRAFICÂNCIA]

- LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ACÓRDÃOS DO STJT TJMT - MANUTENÇÃO DAS RESPONSABILIDADES PENAIS IMPERATIVA [...] A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365). “Tendo as instâncias de origem reconhecido que, pelas provas colhidas no curso do feito, os agravantes estavam associados de forma estável e permanente entre si e com outros indivíduos [...], e estando essa condição expressamente consignada no acórdão impugnado, está caracterizado o delito de associação para o tráfico, afastando-se a coação ilegal suscitada na insurgência.” (STJ, AgRg no HC no 539.907/RJ) “Configura-se o crime de associação para o tráfico, se o animus associativo, a estabilidade e permanência decorrem do contexto fático-probatório, em harmonia com outras provas, é corroborado por interceptação telefônica e depoimentos de policiais que atuaram na investigação.”
(TJMT, Ap no 160260/2015) [...] (N.U 0000287-90.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020).

Neste sentido, aliás, é a redação do Enunciado Orientativo n. 5, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.

Por fim, a união para um fim comum demonstra a desnecessidade de um lapso temporal para a configuração do crime de associação para o trafico. Trata-se de crime formal, que se consuma com a associação para o fim de traficar, independentemente da efetiva prática do narcotráfico.

Diante desse quadro fático, é forçoso reconhecer que há prova cabal no sentido de que o apelante adquiriu e comercializava substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que caracteriza, sem dúvida, o envolvimento com a prática do narcotráfico, restando evidenciado, portanto, que a droga apreendida destinava-se à mercancia, daí por que, não restam dúvidas, que ele cometeu o ato ilícito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, bem como a associação para o tráfico de drogas juntamente com o coacusado Renan, impondo-se, pois, a manutenção de suas condenações pela prática dessa conduta.

Dessa forma, é imperativo concluir que o magistrado de primeiro grau concatenou de forma perfeita todos os elementos de provas colhidos durante a persecução penal, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao sentenciado; e ao contrário do que aduziu sua defesa, não há que se falar, na absolvição com base na suposta insuficiência probatória (art. 386, VII do Código de Processo Penal).

READEQUAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.

Sustenta o apelante
que a pena privativa de liberdade se encontra recrudescida em relação ao crime de tráfico de drogas, asseverando que as circunstâncias judiciais foram sopesadas sem a devida fundamentação idônea.

Para melhor exame dos pleitos do apelante, transcrevo abaixo o trecho da sentença concernente à dosimetria da pena:

“PASSO A DOSAR AS PENAS DE ALAM PEREIRA ARAÚJO.

QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI N.o 11.343/06.

Atento às diretrizes do artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, e do artigo 59 do Código Penal e, em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, passo a fixar a reprimenda penal.

A pena prevista para o crime de tráfico de entorpecente é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Atento às circunstâncias judiciais relativas ao Sentenciado elencadas pelo artigo 42 da lei no 11.343/06 c/c 59 do Código Penal.

Primeiramente, é
de se considerar, preponderantemente, a
VOLUPTUOSA QUANTIDADE
de droga apreendida (cerca de 18 kg de maconha), a qual, pelo que consta, refere-se à 5a (quinta) vez, em que o Sentenciado utiliza-se de um
transporte público para abastecer o tráfico da região
; ademais, verifico que a
CULPABILIDADE
é normal à espécie, nada tendo a se valorar; quanto aos
ANTECEDENTES CRIMINAIS
, vislumbro sua primariedade (conforme folha de antecedentes juntada aos autos); inexistem elementos para aferir quanto a
CONDUTA SOCIAL
e a
PERSONALIDADE
do Sentenciado; os
MOTIVOS DO CRIME
são comuns à espécie; por sua vez,
o transporte da substância ilícita no interior de ônibus (transporte público coletivo), por cerca de 630 km (distância de Barra do Garças/MT à Porto Alegre do Norte/MT), demonstra que as
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
são desfavoráveis
,
diante da possibilidade de exposição de “maior número de pessoas em contato com a droga, incluindo crianças e adolescentes”
(STJ, HC 424248/MS; e HC 426.992/MS); as
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
são graves, pois expõem a perigo à saúde, segurança e o bem estar coletivos, típicos dos crimes com envolvimento de drogas. Contudo, tais consequências são previstas na atuação legislativa ao fixar as penas em abstrato, não podendo ser valorada neste momento;
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: a vítima sendo a coletividade, por razões óbvias não teve influência no crime.

Considerando que as circunstâncias do art. 42 da Lei no 11.343/06 sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, e tendo em vista a incidência de
duas circunstancias desfavoráveis
, fixo a PENA-BASE em 09 (nove) anos de reclusão e 900 dias-multa.

Inexistem atenuantes e agravantes, motivo pela qual, mantenho a PENA INTERMEDIÁRIA em 09 (nove) anos de reclusão e 900 dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem valoradas; eis que, em que pese o pedido formulado pela Defesa, em relação ao reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei n.o 11.343/06, ante as circunstâncias do caso concreto, tais como a quantidade dos entorpecentes, a apreensão da balança de precisão (apetrecho relacionado ao tráfico), o concurso de agentes e a evidente dedicação do Sentenciado à atividade criminosa, verifico ser incabível tal diminuição (STF – HC 121.057/SP – Rel. Min. Luiz Fux – DJU 18.03.14).

Portanto, torno DEFINITIVA A PENA, para o crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06, em 09 (nove) anos de reclusão e 900 dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao previsto no artigo 43, caput, da Lei no 11.343/06...”

Emerge da fixação da pena acima transcrita que, na primeira fase de fixação da pena, o magistrado fixou-a em 04 (quatro) anos acima do mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais das circunstâncias do crime e da quantidade da substância entorpecente, ou seja, acrescentou pouco mais de 1/3 (um terço) para cada circunstância judicial desfavorável ao apelante.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Sobre as
circunstâncias do delito
devo mencionar a lição doutrinária:

Circunstâncias do delito:
São os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno
transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira
de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas
circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias
legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7
a
ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Vislumbro que o juízo singular fundamentou a exasperação da pena base, diante
do transporte da substância ilícita no interior de ônibus (transporte público coletivo), por cerca de 630 km (distância de Barra do Garças/MT à Porto Alegre do Norte/MT) e, consequentemente a possibilidade de exposição de
“maior número de pessoas em contato com a droga, incluindo crianças e adolescentes”
(STJ, HC 424248/MS; e HC 426.992/MS).

Desta forma, justificada a exasperação da pena-base neste ponto, pois o tráfico era praticado no transporte público coletivo por mais de 630 KM
expõe um “maior número de pessoas em contato com a droga, incluindo crianças e adolescentes”
.

Ainda, anoto que “
não há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. [...]
(STJ, HC 191035 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-286 DIVULG 03-12-2020 PUBLIC 04-12-2020).

Os balizadores elencados na Lei de Drogas devem ser considerados “
com
preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal
” (destaquei).

Segundo Renato Brasileiro de Lima,
“como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa”
(Legislação Criminal Especial Comentada, ibidem, p. 787).

Logo, a expressiva quantidade de droga aprendida
-

17,53 kg (dezessete quilos e cinquenta e três decigramas) de maconha - justifica o acréscimo adotado na sentença.

Embora não seja objeto do recurso, observo que o apelante tem direito à atenuante da confissão, inclusive reconhecida na sentença parcialmente anulada, pois em juízo admitiu que adquiriu a substância entorpecente, bem como que o corréu realizaria o transporte da droga.

A confissão
, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos. [...]
(STJ, HC 374.363/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018).

[...] Incide a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal na hipótese em que o réu espontaneamente confessou a prática do crime que lhe foi imputado, fornecendo dados que corroboraram a sua condenação, mesmo que a confissão tenha sido parcial e agregada de elementos que afastam a ilicitude da conduta. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1580410/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017).

Além disso, por recomendação jurisprudencial, as atenuantes devem incidir na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possiblidade de adotar patamar diverso mediante fundamentação concreta. Confira-se:

[...] Quanto ao aumento da pena intermediária, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. [...]
(STJ, HC 447.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.) [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

Assim sendo, na fase intermediária, o decréscimo deve ser corrigido para 1/6 (um sexto), por cada atenuante.

Fixo a pena intermediária
em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA.

A autoridade judicial não aplicou a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei n.o 11.343/06, ante as circunstâncias do caso concreto, tais como a
quantidade dos entorpecentes
, a apreensão da balança de precisão (apetrecho relacionado ao tráfico), o
concurso de agentes
e a
evidente dedicação do sentenciado à atividade criminosa
, verifico ser incabível tal diminuição (STF – HC 121.057/SP – Rel. Min. Luiz Fux – DJU 18.03.14)

A idoneidade da conclusão apontada com base nos elementos concretos dos autos encontra amparo na jurisprudência dos Tribunais Pátrios sem olvidar que não há falar em
bis in idem
nessa hipótese, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS...O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "não há bis in idem na dosimetria da pena, quando, para justificar a impossibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, são mencionados, além da quantidade de drogas apreendidas, outros elementos concretos dos autos que permitem a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. Agravo regimental não provido" (AgRg no HC 564.695/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe em 14/08/2020; sem grifos no original)...”

(STJ - AgRg no AREsp: 1631038 SP 2019/0364593-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020).

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DISTINTA DA JULGADA NO ARE 666.334/AM. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

...

2. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado (...)

4. A teor do disposto no § 4.o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. (...)

6. Esta Corte tem entendimento firme de que é possível a aferição da quantidade e da natureza da substância entorpecente, concomitantemente, na primeira etapa da dosimetria, para exasperar a pena-base e, na terceira, para justificar o afastamento da causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 - quando evidenciado o envolvimento habitual do agente no comércio ilícito de entorpecentes - sendo tal hipótese distinta da julgada, em repercussão geral, pela Suprema Corte no ARE 666.334/AM...”
(STJ - HC 640.643/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

No mesmo sentido é o teor do enunciado orientativo n.o 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“Enunciado n.o 30: A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação a atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006.”

Ainda, não há se falar em reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, haja vista que o apelante, apesar de primário,
foi condenado no delito de Associação ao Tráfico, estando, pois, comprovado que também integra a organização criminosa e o reconhecimento da referida minorante se mostra incompatível com a condenação no delito de associação ao tráfico
.

Nesse sentido:

“[...] 6. A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. [...]”
(HC 563.645/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

Diante desse cenário e à luz do princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual a aferição da dedicação à atividade criminosa pode ser extraída pelo julgador a partir de outros elementos de prova constantes dos autos, no caso concreto, tenho como escorreito o afastamento da benesse do art. 33, § 4.o da Lei de Drogas.

Desta forma, não havendo causas de aumento ou de diminuição da pena torno a pena definitiva para o delito de tráfico de drogas em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa

Lado outro, também não há modificações a serem feitas na pena fixada para o delito de associação para o tráfico, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Na segunda fase, deve haver o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, entretanto ante a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena provisória em
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Na terceira fase da dosimetria, não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a pena, para o crime previsto no artigo 35, “caput”, da Lei n.o 11.343/06, em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso

Destarte, por força do concurso material de crimes, fica a pena definitiva das apelantes redimensionadas para
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 1.450 (mil quatrocentos e cinquenta) dias-multa
.

Estabelece o regime inicial de cumprimento de pena no
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a” do Código Penal.

DA DETRAÇÃO PENAL E A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Quanto à possibilidade de aplicação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, necessário de faz a transcrição dos artigos 33, § 3o do Código Penal.

“Art. 33 – [...]

§ 3o - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”
(Código Penal)

No caso dos autos, a pena cominada ao sentenciado excedeu a 08 (oito) anos de reclusão, impondo a fixação do
regime inicial fechado
, haja vista que, a gravidade concreta do crime e as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, justificam a imposição de regime mais rigoroso, nos termos dos artigos 33, § 3o do Código Penal, bem como ser o réu reincidente.

Assim, mantenho o regime inicial
fechado
, posto que fixado com base em dados concretos constantes dos autos.

Neste sentido:

... Não merece ser acolhido o pleito de modificação do regime fechado para o semiaberto. Apesar da reprimenda definitiva ter sido fixada abaixo de 08 (oito) anos, a pena-base foi determinada acima do mínimo legal, em razão de existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3o do Código Penal, bem como a reincidência do agente...
(N.U 0004197-42.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).

Por fim, requer ainda, o cômputo do período de segregação cautelar, para fins de alteração de regime prisional.

No entanto, do compulsar dos autos, verifica-se que o apelante permaneceu segregado desde o dia 21 de novembro de 2018, aproximadamente 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, e considerando que sua condenação foi de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, o cômputo desse período não seria suficiente para modificar o regime prisional, e, nos termos do artigo 387, §2o, Código de Processo Penal, não é de competência do juízo sentenciante.

Assim, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execuções Penais, compete ao juízo da execução o cômputo da detração penal.

Vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS – CONDENADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –REDIMENSIONAMENTO – PENA DEFINITIVA DE 6 ANOS DE RECLUSÃO – RÉU COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REGIME FECHADO – DETRAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – O DESCONTO NÃO INFLUENCIARÁ NO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O desconto da pena não influenciará no substrato jurídico em que o regime fechado foi fixado, de modo que o cálculo compete ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84.(...)”
(N.U 0004790- 96.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da quantidade da pena aplicada, bem como que as circunstancias do caso concreto, em especial a quantidade da droga, demonstram a inviabilidade do benefício e justificam o impedimento da sua concessão, conforme artigo 44, incisos I e III, do Código Penal.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.

A Defesa requer a redução da pena de multa, pois o apelante é hipossuficiente.

Contudo, sem razão.

É de sabença que para a fixação da pena de multa, deve-se observar o disposto no artigo 59 do Código Penal para estabelecer-se a quantidade de dias-multa, guardando similitude com a pena privativa de liberdade e, posteriormente observar a situação econômica do réu para determinar o valor de cada dia-multa.

No caso dos autos, após análise da dosimetria da pena privativa de liberdade, verifica-se que a pena de multa foi fixada em observância à devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

A redução ou isenção de pena de multa, ao argumento de que o apelante é hipossuficiente não tem amparo legal, visto que a pena de multa é sanção, de caráter patrimonial, que se encontra prevista no inciso XLVI, alínea “c”, da Constituição Federal e atualmente é regulada pelo artigo 49 e seguintes do Código Penal. Todavia, a lei 11.343/2006 estabeleceu patamar diverso do previsto no Código Penal, estabelecendo no preceito secundário do artigo 33, o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa e, do artigo 35, o pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

In casu
, a quantidade de pena pecuniária, respectivamente, 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa e 700 (setecentos) dias-multa, foi aplicada proporcionalmente a quantidade da pena privativa de liberdade imposta 07 (sete) anos e 06 (seis) de reclusão para o delito de tráfico de drogas e 03 (três) anos de reclusão para o delito de posse de droga para uso próprio, portanto, inviável qualquer redução.

Portanto, não há possibilidade de redução da pena de multa.

DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
.

A condenação em custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), razão pela qual a aferição de hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal.

Segue-se orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

“Não há se falar em isenção das custas judiciais, [...] porquanto o art. 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas. No entanto, é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do que disciplina o art. 12 da Lei n.o 1.060/1950, devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções.” (HC no 224.414/MG – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze - 2.10.2012)

E acórdão desta e. Corte de Justiça:

“A pretendida isenção das custas processuais somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto, esse será o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, já que, existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação”
(Ap no 135373/2014 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 17.4.2015)

“A isenção de custas processuais, no processo penal, deve ser aferida pelo Juízo da execução, restando prejudicada sua análise por esta Corte.”
(Apelação Criminal no 132093/2014 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 28.5.2015)

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“...A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).”
(Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequente são trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Por todo exposto,
desprovejo
o recurso interposto em favor de
Alam Pereira Araújo
, mas de
Ofício
, reconheço a atenuante da confissão espontânea, readequando a pena definitiva para
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 1.450 (mil quatrocentos e cinquenta) dias-multa
, em regime inicial de cumprimento de pena no
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a” do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021